Tribunal: TJDFT
Processo: 0715544-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), rejeitou a impugnação e e homologou o laudo pericial para fixar como devido o valor de R$ 15.778,62, atualizado até outubro de 2022, o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso a maior, bem como juros legais de mora a partir de 21/07/94 (data da citação na ação civil pública), até a data do efetivo pagamento. O Banco do Brasil recorre para obter a reforma da r. decisão, reafirmando as teses iniciais e outras que serão analisadas no decorrer do julgamento. É a suma do necessário. Decido. O executado infirma a conclusão do i. perito a respeito do quantum debeatur, o que, aliado a iminência do início do prazo para o pagamento do crédito, recomenda a suspensão da decisão agravada. Defiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator